Tribunal: TJDFT
Processo: 0051460-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051460-66.2014.8.07.0001 RECORRENTES: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA, IGOR DA SILVA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA. QUANTUM. AFERIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMAS 970 E 971. O atraso na entrega de unidade imobiliária posta à venda por construtora e/ou incorporadora, decorrente de conduta imputada exclusivamente a qualquer uma delas na condição de promitentes vendedoras, caracteriza a sua responsabilidade civil perante o consumidor, por ter sido este privado da utilização do bem. O e. STJ, ao apreciar os Recursos Especiais no 1.498.484/DF e 1.635.428/DF, assentou o posicionamento segundo o qual se faz impossível a cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes e, do mesmo modo, firmou o entendimento acerca da possibilidade de inversão da multa por inadimplência quando estipulada unicamente em desfavor do comprador – Temas no 970 e 971. Contudo, a inversão da cláusula penal não se opera automaticamente, exigindo-se a análise da situação concreta e evitando, assim, o arbitramento de indenização em valor exorbitante, que desrespeite a proporcionalidade e cause o enriquecimento injustificado do promitente comprador. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, suscitando a exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que o promitente comprador não pode exigir a entrega do imóvel em um compromisso de compra e venda se não tiver quitado o saldo devedor e, por conseguinte, não pode exigir qualquer indenização decorrente da falta da imissão na posse porquanto a incorporadora não está praticando ato ilícito. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025